Tribunal: TJMT
Processo: 1020213-95.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1020213-95.2021.8.11.0000
Impetrante: Cibele Cristina Martins
Paciente: Geilton Ferreira dos Santos
Impetrado: Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT
Cuida-se de habeas corpus, com pedido in limine litis, impetrado por Cibele Cristina Martins, ao argumento de que o paciente Geilton Ferreira dos Santos sofre constrangimento ilegal decorrente de ato emanado da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT.
De acordo com os termos da impetração, o paciente está sendo acusado pelo crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, II e IV do Código Penal
A impetrante aduz que no dia 27 de setembro de 2021, o acusado estava em frente a sua residência na cidade de Jundiaí/SP quando ocorreu uma discussão com vizinhos e foi acionada a polícia militar.
Sustenta que os militares, ao consultar o nome do paciente no sistema, constatou a presença de um mandado de prisão expedido pelo Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.
Destaca que o paciente não possuía nenhum conhecimento acerca da ação penal, acreditando que a investigação já havia se encerrado uma vez que é inocente e não haviam provas suficientes para uma “denúncia sólida”.
Afirma que no ano de 2017, o paciente se mudou para o Estado de São Paulo, local onde reside sua prima Marilene, em busca de melhores condições de trabalho.
Relata que o paciente permaneceu todo o período laborando e cuidando do filho menor, Victor Souza dos Santos.
Aduz que é pessoa simples, com residência fixa, “analfabeto funcional” e trabalha como pedreiro. Além disso, afirma que não existem provas suficientes da qual possa resultar a condenação do paciente, mas meramente suspeitas.
Quanto à acusação de que o paciente responde por uma ação penal pelo delito de porte ilegal de arma de fogo, do qual foi constatado pelo exame de balística de que o projétil é mesmo que vitimou Edson de Araújo, afirma que referida arma foi comprada da pessoa de Hélio, na cidade de Arenápolis/MT, o qual foi o autor do homicídio investigado, mas que, já faleceu.
Sustenta que a decisão combatida se fundamentou apenas no clamor público por justiça e não se encontram presentes nenhuma das hipóteses para a decretação da prisão cautelar, de forma que não estão presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
Com essas considerações, postula a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja determinada a “imediata mudança de regime prisional, do semiaberto para o aberto ou pena restritiva de direitos, ou serviço à comunidade, com a imediata expedição de CONTRAMANDADO DE PRISÃO PARA O CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE JUNDIAÍ-ESTADO DE SÃO PAULO, em favor do paciente, e a concessão do Livramento Condicional ao paciente” (sic).
No mérito, requer a confirmação do pleito antecipatório.
Juntou alguns documentos (Ids. 108520495 a 108527458).
É o relatório.
Inicialmente, importante consignar que para a análise do writ of habeas corpus é imprescindível que a impetração venha instruída com a documentação pertinente.
Nesse passo, não obstante as arguições expendidas na impetração, verifica-se que a inicial não se encontra acompanhada da decisão que determinou a prisão do paciente ou mesmo de eventual sentença penal condenatória, capazes de atestarem minimamente a presença do aventado constrangimento ilegal, dito como imposto ao paciente.
Diante deste quadro, estando a impetração desprovida da documentação imprescindível ao deslinde do feito, não se mostra comprovado de forma suficientemente clara que o paciente esteja sofrendo constrangimento ilegal decorrente da prisão supostamente ilegal.
Dessa forma, os requerimentos para mudança de regime prisional e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou prestação de serviços à comunidade demandam uma sentença penal condenatória e o início da execução da pena, o que não foi comprovado initio litis.
Ante o exposto, por não visualizar situação que denote manifesta ilegalidade, indefiro a liminar vindicada, e determino que se intime a impetrante para que, no prazo de 5 dias, junte aos autos a documentação necessária para análise da controvérsia, notadamente a decisão que decretou a prisão preventiva ou eventual sentença penal condenatória, sob pena de extinção da ação mandamental.
Na sequência, oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de novembro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator